Tribunal: TJMT
Processo: 1025705-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025705-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDO LUIZ SALDANHA - CPF: 436.439.731-87 (AGRAVANTE), LAURINDA DOS SANTOS PINTO - CPF: 011.314.851-81 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURINDA FERREIRA DOS SANTOS SALDANHA (AGRAVANTE), APARECIDO LUIZ SALDANHA - CPF: 436.439.731-87 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIRENE GOMES PINTO SALES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GOMES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINÉIA GOMES PINTO PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GOMES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTES DO INSS – JUNTADA – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do de cujus, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos.”
(TJ-MT
10143032420208110000
MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado,

Data de Publicação: 27/10/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021